Tribunal: TJMT
Processo: 1004714-70.2022.8.11.0086
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004714-70.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), GILSON CLEMENTE - CPF: 048.086.119-61 (RECORRIDO), DANIEL HAMMERSCHMITT - CPF: 720.293.311-04 (VÍTIMA), THAIS REGINA SOARES BARBOSA - CPF: 049.823.591-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Estelionato. Rejeição da denúncia por ausência de justa causa. Indícios mínimos de materialidade e autoria. Dolo antecedente inferível das circunstâncias. Distinção entre inadimplemento civil e fraude penal. Cognição sumária na admissibilidade. Vedação a exame aprofundado probatório. Recebimento da denúncia determinado. Recurso ministerial provido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum que rejeitou denúncia por estelionato (CP, art. 171,
caput
) com fundamento no art. 395, III, do CPP, por ausência de dolo e caracterização de inadimplemento contratual.

2. Pedido recursal. Reforma da decisão para recebimento da denúncia e regular prosseguimento do feito, sob argumento de que a cognição é sumária e prevalece o
in dubio pro societate
na admissibilidade.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em definir se os indícios colhidos demonstram justa causa para o recebimento da denúncia por estelionato, notadamente quanto ao suposto dolo antecedente, distinguindo-se o ilícito penal do inadimplemento civil, vedado exame aprofundado da prova na fase inaugural.

III. Razões de decidir

4.

O recebimento da denúncia exige descrição do fato e indícios suficientes de autoria e materialidade, em cognição sumária, conforme arts. 41 e 395 do CPP.

5. A peça acusatória individualiza data, local, vítima, valor, meio empregado e referencia elementos informativos, atendendo ao art. 41 do CPP.

6. Pagamento integral, promessa de entrega, ausência total de entrega e de restituição, tentativas de solução pela vítima e justificativas genéricas permitem, em tese, inferir dolo antecedente e afastar conclusão de mero inadimplemento civil isolado.

7. A notícia de outros episódios semelhantes envolvendo o mesmo agente reforça, em juízo preliminar, suspeita de
modus operandi
reiterado, corroborando a justa causa para a persecução.

8. Afastar o dolo ou reconhecer atipicidade demanda incursão probatória aprofundada, incompatível com a admissibilidade; alegações defensivas devem ser examinadas na instrução (CPP, art. 156).

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso ministerial provido. Determinado o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento da ação penal.

Tese de julgamento:
“1. O recebimento da denúncia por estelionato exige suporte indiciário mínimo de materialidade e autoria, sendo indevido exame aprofundado do dolo na fase de admissibilidade. 2. A ausência de entrega do produto e de restituição do valor, aliadas a justificativas genéricas e a indícios de reiteração, autorizam, em tese, a persecução penal por estelionato, não se confundindo com inadimplemento civil.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, art. 171, caput; CPP, arts. 41, 156, 395, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Recurso em Sentido Estrito n. 1535270-26.2021.8.26.0050, Rel. Des. Juscelino Batista, Oitava Câmara de Direito Criminal, j. 12.12.2023; TJCE, Recurso em Sentido Estrito n. 02800405220218060051, Rel. Des. Andrea Mendes Bezerra Delfino, Terceira Câmara Criminal, j. 13.8.2024.

R E L A T Ó R I O

Gilson Clemente,
foi denunciado pelo Ministério Público estadual perante o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum, pela prática do delito descrito no artigo 171,
caput
, do Código Penal, isso porque, em tese,
“no dia 10/07/2018, nesta cidade e Comarca, o denunciado GILSON CLEMENTE, consciente e voluntariamente, obteve para si vantagem ilícita consistente na quantia de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), em prejuízo de DANIEL HAMMERSCHMITT, induzindo-o em erro mediante ardil (...).”
(Id. 311762444, p. 2).

Uma vez oferecida a denúncia, o Juízo singular a rejeitou, na forma do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, por entender que no presente caso não há indícios de dolo na conduta do recorrido, pois as provas do inquérito, sob sua ótica, demonstram mero descumprimento contratual, caracterizando ilícito a ser apurado na esfera cível, consoante os termos da decisão em anexo – Id. 311762448.

Irresignado, o
parquet
interpôs o presente recurso em sentido estrito, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 311762854), que seja reformada a decisão de primeiro grau, a fim de que a denúncia seja recebida, e, consequentemente, dado ao feito o seu prosseguimento normal, sustentando, em síntese, que
“o juízo de certeza quanto à existência do estelionato, se houve ou não a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo a vítima em erro mediante ardil, somente poderá ser formada após o encerramento da instrução probatória, com a cognição exauriente.”

Assistido pela Defensoria Pública estadual, o recorrido apresentou suas contrarrazões recursais (Id. 311762864), rebatendo os argumentos ministeriais e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

Em Juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 311762865).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pela Dra.
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, manifesta-se pelo
provimento
do recurso ministerial, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Recurso em Sentido Estrito. Artigo 171, caput, do Código Penal. Recurso ministerial. Pedido: Reforma da decisão que rejeitou a denúncia por suposta ausência de justa causa, para fins de regular prosseguimento da persecução penal. Possibilidade. Indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas. Fase de cognição sumária. Prevalência do princípio in dubio
pro

societate
. Diferenciação entre mero inadimplemento contratual e estelionato. Dolo antecedente perceptível a partir das circunstâncias fáticas. Ausência de entrega dos produtos e não devolução dos valores, mesmo após reiteradas tentativas da vítima. Justificativas genéricas sem providências concretas para sanar o prejuízo. Impossibilidade de exame aprofundado da prova em sede de recebimento da denúncia. Parecer pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento.”
(Id. 323601359).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Gilson Clemente,
foi denunciado pelo Ministério Público estadual perante o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum, pela prática do delito descrito no artigo 171,
caput
, do Código Penal, isso porque, em tese:

“No dia 10/07/2018, nesta cidade e Comarca, o denunciado GILSON CLEMENTE, consciente e voluntariamente, obteve para si vantagem ilícita consistente na quantia de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), em prejuízo de DANIEL HAMMERSCHMITT, induzindo-o em erro mediante ardil, conforme Boletim de Ocorrência n.o 00452-2018-0001771 (id. 94718584 – pág. 6/7), Termos de Declarações (id. 94718584 – pág. 8/9), Prints (id. 94718584 – pág. 11/14), Comprovante de Pagamento (id. 94718584 – pág. 15), Representação Criminal (id. 94718584 – pág. 144/145), e demais elementos coligados aos autos.

Apurou-se no incluso caderno investigativo que no dia 21/06/2018, DANIEL HAMMERSCHMITT solicitou junto à empresa Ônix Industria e Comércio EIRELI um orçamento de equipamentos para academia de Crossfit, tendo o acusado encaminhado na mesma data para a vítima e as partes concluído a negociação.

Consta que a vítima efetuou o pagamento de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), mediante transferência bancária (id. 94718584 – pág. 15), para aquisição dos mencionados equipamentos, cuja entrega fora prometida, ardilosamente pelo réu, para o prazo de 30 (trinta) dias.

Contudo, em que pesem as diversas tentativas, a vítima não recebeu os equipamentos, tampouco obteve a restituição dos valores até este momento, tendo formalizado a representação criminal em desfavor do acusado (Representação Criminal no id. 94718584 – pág. 144/145).

Diante do exposto, encontra-se o denunciado GILSON CLEMENTE incurso nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, (...).”
(Id. 311762444, p. 2).

Ao recepcionar a peça acusatória, o Juízo singular a rejeitou, na forma do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, por entender que no presente caso não há indícios de dolo na conduta do recorrido, pois as provas do inquérito, sob sua ótica, demonstram mero descumprimento contratual, caracterizando ilícito a ser apurado na esfera cível, consoante os termos da decisão em anexo – Id. 311762448.

Contra essa decisão, o
parquet
interpôs o presente recurso em sentido estrito, almejando a reforma do decisum
,
e, consequentemente, pede que seja determinado o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento do feito, sustentando que a inicial acusatória preenche todos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, e não há falar em ausência de justa causa, pois “
o juízo de certeza quanto à existência do estelionato, se houve ou não a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo a vítima em erro mediante ardil, somente poderá ser formada após o encerramento da instrução probatória, com a cognição exauriente.”
(Id. 311762854, p. 6).

A irresignação ministerial merece prosperar.

Inicialmente, cumpre assentar que o exame acerca do recebimento da denúncia se dá em juízo de cognição sumária, não se exigindo, nesse momento processual, prova plena da materialidade ou da autoria, mas tão somente a presença de indícios suficientes, aptos a justificar a instauração da ação penal, nos termos do artigo 395 do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, nessa fase inaugural da persecução penal, não se admite incursão aprofundada no mérito da imputação, sob pena de indevida antecipação do juízo condenatório ou absolutório, reservando-se a análise exauriente da prova ao momento próprio, qual seja, após a instrução criminal.

No caso concreto, diversamente do que concluiu o Juízo singular, os elementos coligidos ao caderno investigativo extrapolam, ao menos em tese, a esfera do simples descumprimento contratual, revelando circunstâncias que autorizam, em juízo preliminar, a persecução penal pelo crime de estelionato.

Com efeito, é possível verificar dos autos que a vítima Daniel
Hammerschmitt
, após negociar a aquisição de equipamentos para academia junto à empresa Ônix Indústria e Comércio EIRELI, representada pelo recorrido, efetuou o pagamento integral do valor ajustado, no montante de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), mediante transferência bancária, confiando na promessa de entrega dos produtos no prazo de trinta dias.

Ocorre que, findo o prazo ajustado
,
os equipamentos jamais foram entregues. Mais do que isso: conforme se infere dos termos de declarações, dos registros de comunicação e da própria representação criminal, a vítima persistiu reiteradamente na tentativa de solucionar a controvérsia, não apenas cobrando a entrega dos bens, mas, inclusive, manifestando a intenção de desfazimento do negócio, com a devolução dos valores pagos.

Nada obstante, o recorrido não apresentou solução concreta, tampouco providenciou a restituição do numerário, limitando-se a justificativas genéricas, e mera referência acerca de dificuldades financeiras de sua empresa, sem qualquer demonstração efetiva de empenho para reparar o prejuízo causado, conforme termo de declarações anexo (Id. 311762437, pp. 54-55).

Em contrapartida, até o presente momento, segundo se extrai dos autos, a vítima permanece sem os produtos e sem a restituição do valor desembolsado.

Esse contexto fático é relevante, pois afasta, ao menos em sede de juízo preliminar, a conclusão automática de mero inadimplemento civil. A distinção entre ilícito penal e ilícito civil, nos crimes contra o patrimônio, especialmente no estelionato, reside justamente na verificação do dolo antecedente, isto é, da intenção inicial de obter vantagem ilícita mediante induzimento ou manutenção da vítima em erro.

E tal elemento subjetivo, diversamente do que assentou a decisão recorrida, não precisa estar cabalmente demonstrado para o recebimento da denúncia, bastando que possa ser inferido das circunstâncias narradas e dos indícios colhidos, o que ocorre no presente caso.

A ausência total de entrega dos produtos, a não devolução dos valores mesmo após o pedido expresso de desfazimento do negócio, a persistência do prejuízo ao longo do tempo e a inexistência de qualquer providência concreta por parte do recorrido são elementos que, em conjunto, autorizam a suspeita razoável de que o ardil não se limitou a um insucesso comercial, devendo ser devidamente esclarecidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse cenário, mostra-se indevida a rejeição prematura da denúncia, pois o reconhecimento da inexistência de dolo ou da atipicidade da conduta demandaria análise aprofundada da prova, providência incompatível com a fase de admissibilidade da acusação, de modo que as alegações a respeito da incapacidade financeira ou outras justificativas que permitam excluir o dolo na conduta, devem ficar reservadas à fase de instrução probatória, observando-se, inclusive, o disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal.

Segue o entendimento jurisprudencial dos Tribunais pátrios:

“
Recurso em sentido estrito
–
Estelionato
– Rejeição da denúncia por falta de justa causa – Magistrada que reputou ausente o elemento subjetivo do tipo (dolo do
estelionato
) –
Inconformismo ministerial
–
Acolhimento
– A justa causa consiste em lastro indiciário mínimo, formado pela prova da materialidade delitiva e por indícios razoáveis de autoria – Para o recebimento da ação penal não é necessária a existência de provas cabais acerca da prática criminosa – Enquanto a prolação de decreto condenatório exige juízo de certeza sobre a ocorrência do fato delituoso, o recebimento da ação penal se pauta em juízo de probabilidade (“fumus
commissi
delicti”) – Fase processual ora vigente que é regida pelo princípio “in dubio pro
societate
” – Existência de suporte probatório mínimo, indicativo da materialidade e da autoria delitivas – Necessidade de dilação probatória para aferição do dolo – Decisão reformada – Recurso provido para receber a denúncia, determinando-se o regular prosseguimento do feito.” (TJ/SP - Recurso em Sentido Estrito n. 1535270-26.2021.8.26.0050, Relator: Des. Juscelino Batista, julgado em 12.12.2023, 8a Câmara de Direito Criminal).

“(...) 3. A princípio, pontuo que a rejeição da denúncia é medida excepcional, seu não recebimento só poderá ocorrer quando restar provada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa para ação penal. Sendo assim, nesta fase de admissibilidade da peça inicial da acusação vigora o princípio do in dubio
pro

societate
, que dispõe que as dúvidas eventualmente existentes, nessa fase delatória, acerca da autoria, materialidade e circunstâncias do delito, devem ser interpretadas ¿em favor da sociedade. 4. No que diz respeito à admissibilidade da denúncia, a letra expressa do Código de Processo Penal, por conduto do art. 41, traz o elenco de requisitos específicos que deverão ser obedecidos para o oferecimento da peça delatória. (...) 8. Afinal, nesta fase de admissibilidade da peça inicial da acusação vigora o princípio do in dubio
pro

societate
, que dispõe que as dúvidas por ventura existentes, nessa fase delatória, acerca da autoria, materialidade e circunstâncias devem ser interpretadas ¿em favor da sociedade. Nesse sentido é o entendimento defendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça. 9. Portanto, não havendo como se inferir que a denúncia descumpriu as exigências legais e verificando-se a presença de justa causa para o início da ação penal, a solução jurídica cabível é a de reformar a decisão atacada, a fim de determinar que se dê regular andamento à ação penal. 10. Recurso conhecido e provido.”
(TJ/CE, Recurso em Sentido Estrito n. 02800405220218060051, Relatora: Des. Andrea Mendes Bezerra Delfino, Julgado em 13.8.2024, 3a Câmara Criminal).

Desse modo, acertada a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 323601359), ao consignar que o princípio aplicável nesse momento é o
in dubio
pro

societate
, devendo prevalecer o interesse público na apuração dos fatos, sempre que presentes indícios mínimos de materialidade e autoria, como verificado nos autos.

Por oportuno, acrescento as observações trazidas o judicioso parecer:

“Ressalta-se, ademais, que há nos autos informações sobre possíveis vítimas adicionais, conforme registrado no inquérito policial (ID 311762437, p. 151), indicando a existência de outros episódios semelhantes envolvendo o mesmo denunciado. Tal dado reforça a suspeita de um modus operandi reiterado, consistente na celebração de contratos de compra e venda com pagamento antecipado, seguida da ausência de entrega e da retenção dos valores. Esse padrão de conduta afasta a tese de inadimplemento contratual isolado e fortalece a hipótese de fraude dolosamente planejada.

Assim, a presença de múltiplas vítimas, a ausência absoluta de entrega dos produtos e a retenção injustificada dos valores pagos são circunstâncias que, consideradas em conjunto, revelam fortes indícios do dolo de fraudar, suficientes para justificar o recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal.”

Dessarte, ao contrário do que concluiu o Juízo
a quo
, a denúncia apresentada preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e encontra lastro mínimo probatório apto a justificar o prosseguimento da ação penal, cabendo ao Juízo natural, após regular instrução, formar juízo definitivo acerca da existência ou não do crime imputado.

Pelo exposto, portanto,
dou provimento
ao recurso ministerial, a fim de desconstituir a decisão que rejeitou a denúncia, e, consequentemente, determinar que a Magistrada singular, em nova decisão, receba a denúncia em desfavor de
Gilson Clemente,
na qual é imputada a suposta prática do crime tipificado no artigo 171,
caput,
do Código Penal, e, consequentemente, promova o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026